Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-05.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM PAIVA DA CRUZ - CPF: 458.624.781-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – LIDE PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A procedência do processo principal com consequente trânsito em julgado configura a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o
protocolo
do
requerimento administrativo
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da cauda, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante alega que
“o pedido principal desta ação de obrigação de fazer não é o protocolo do processo administrativo para o ajuizamento da ação de seguro DPVAT, em que pese esta ação ter sido distribuída em dependência a outra, o fato é que o recorrente
busca tão somente o cumprimento do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74,
ou seja busca a declaração no tocante a relação jurídica nos termos do artigo 19 inciso I do CPC, ao passo que é de interesse do recorrente pleitear seu direito de forma administrativa por ser um procedimento, em tese, mais célere”
.

Afirma que
“
seu objetivo é a garantia do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou seja para qualquer outro pleito administrativo do recorrente”
.

D
iz
que quem deu causa ao processo foi a apelada, portanto deve assumir integralmente as custas e a verba honorária
.

Contrarrazões no ID. 175715898.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV do CPC.

Defende que o pedido principal desta lide não é o protocolo administrativo uma vez que “
busca tão somente o cumprimento do art. 5º §2º da Lei nº 6.194/74, ou seja busca a declaração no tocante a relação jurídica nos termos do artigo 19 inciso I do CPC, ao passo que é de interesse do recorrente pleitear seu direito de forma administrativa por ser um procedimento, em tese, mais célere
.”

Contudo, verifica-se que este feito tramita por dependência ao processo n. 1042620-74.2018.8.11.0041, o qual o autor já foi indenizado por acidente ocorrido em 06/10/2018, e inclusive, já transitou em julgado, ou seja, em ambas as ações, o autor pleiteava o recebimento do procedimento administrativo bem como o processamento da indenização pelo seguro obrigatório DPVAT pelo mesmo acidente.

Assim, a presente demanda de obrigação de fazer, que tinha como finalidade impor a obrigação da seguradora em receber o prévio requerimento administrativo perdeu o objeto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - PERDA DO OBJETO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora e leva à perda do objeto da ação de obrigação de fazer que tinha o objetivo de protocolo do requerimento administrativo.
(AP 1034103-80.2018.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Julgamento em: 13/05/2021)

No que concerne ao ônus da sucumbência, é preciso ressaltar que nos autos principais (1042620-74.2018.8.11.0041) havia o pedido de reconhecimento da negativa do recebimento do procedimento administrativo (ID. 16904648, fl.61), o que foi apenas reproduzido nestes, logo, não há que se falar que a apelada tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação visto que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023